Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718676-83.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFA MIX CENTER RECORRIDO: LUIZ FERNANDO PITOMBO CRESPIM COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA. REVELIA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório relativo aos danos que teria sofrido pelo extravio da carta de sua citação na reclamação trabalhista n. 0000902-02.2021.5.10.0102. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, por meio do instituto da perda de uma chance, a responsabilidade do condomínio réu pela condenação do autor em reclamação trabalhista, em razão da não entrega de correspondência de citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da perda de uma chance constitui desdobramento da responsabilidade civil e se refere à possibilidade de se responsabilizar indivíduo que, por ato ilícito, suprime ou reduz significativamente a probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo por parte de outrem. 4. São requisitos da responsabilidade civil com fundamento na perda de uma chance: (i) a conduta ilícita, (ii) o nexo causal entre a conduta e a perda da chance e (iii) o dano autônomo, causado pela chance perdida, que deve ter valor em si e ser real, séria, provável e mensurável, afastando-se a mera expectativa vaga ou hipotética. 5. A falta de entrega da carta de citação do autor na ação trabalhista n. 0000902-02.2021.5.10.0102, na qual figurava como reclamado, causou a declaração da sua revelia, presunção de veracidade das alegações da reclamante e, consequentemente, condenação ao pagamento de verbas rescisórias. 6. A Lei n. 6.538/78, que dispõe acerca dos serviços postais, estabelece no art. 22 que “Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação”. Em complemento, o art. 927 do Código Civil, estabelece que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, sendo certo que, à luz do art. 932, III, do referido ato normativo, o condomínio é responsável pela reparação civil por ato de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. 7. O julgamento à revelia do reclamado, somado à demonstração da efetiva possiblidade de vitória na demanda trabalhista, caso tivesse a oportunidade de controverter os fatos e produzir provas, demonstram a perda de uma chance do autor, em razão do extravio da carta de citação recebida por preposto do réu e não entregue ao destinatário. 8. Como a simples probabilidade de sucesso em uma demanda judicial não garante, por si só, que a parte autora teria obtido um resultado favorável se não houvesse a omissão do condomínio réu em lhe entregar a correspondência de citação referente à reclamação trabalhista, haja vista as variáveis que podem ocorrer ao longo de um processo, revela-se equânime, justo e razoável, considerando a dicotomia entre perder e ganhar, fixar o valor da indenização em 50% (cinquenta por cento) do devido à reclamante na justiça trabalhista. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso IV, 797 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer razões pertinentes às hipóteses por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los violados; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando o descabimento da obrigação indenizatória no caso dos autos, uma vez ausente a comprovação cumulativa do ato ilícito, do nexo causal e do dano efetivo. No aspecto, colaciona ementa de julgado com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 139, inciso IV, 797 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo cabimento do pedido indenizatório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012